Tribunal: CARF
Processo: 11516.001790/2004-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001790/2004-99
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-011.459 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Embargante
ELIANE REVESTIMENTOS CERÂMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1990 a 31/08/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES
LEGAIS. REFORMA DO ACÓRDÃO.
Devem ser rejeitados os declaratórios que sob a pretensão de sanar imperfeição no
acórdão, guardam nítida intenção de reformá-lo, o que demandaria o uso da via
recursal adequada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem imprimir-lhes efeitos infringentes, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael Madeira Abad, Denise
Madalena Green, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a), Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Paulo Regis Venter.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração interposto pela contribuinte em face do
acórdão no 3302-010.242, proferido na sessão de 15/12/2020, que negou provimento ao seu
recurso voluntário.
Para a embargante haveria:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001790/2004-99
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.459 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001790/2004-99

1. Omissão quanto aos argumentos e dispositivos legais do CPC/1973 invocados no
item 02 do recurso voluntário, especialmente quanto ao argumento de que a sentença
judicial fora reformada integralmente e substituída pelo acórdão de instância superior;
2. Omissão quanto aos argumentos contrapostos no item 03 do recurso voluntário, de
que a empresa não tinha IRPJ devido em janeiro e fevereiro de 1996.
O despacho de admissibilidade admitiu os embargos da contribuinte quanto a
alegação de que não teria o acórdão embargado tratado da argumentação trazida no item 2 do
recurso voluntário, nos seguinte termos:
Omissão quanto aos argumentos e dispositivos legais do CPC/1973 invocados no item
02 do recurso voluntário, especialmente quanto ao argumento de que a sentença judicial
fora reformada integralmente e substituída pelo acórdão de instância superior
A decisão considerou que a apelação feita pela sucedida da embargante na ação judicial
não contemplou a discussão sobre as multas e juros, razão pela qual a sentença não fora
reformada neste ponto. Contudo, a argumentação trazida no item 02, quanto ao efeito
translativo na remessa necessária, que extrapolaria as razões e contrarrazões recursais,
não foi apreciada e é autônoma em relação à decisão fundada no argumento de que a
apelação não contemplara tal matéria. Assim, admito os embargos nesta parte.
Admitidos os embargos no ponto acima mencionado, o processo foi remetido para
inclusão em pauta e julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os embargos são tempestivos e passam a ser analisados.
Conforme descrito no relatório, os presentes embargos foram, parcialmente,
admitidos tendo em vista o apontamento de omissão quanto aos argumentos de aplicação de
dispositivos legais do CPC/1973 descritos no item 02 do recurso voluntário, especialmente
quanto ao argumento de que a sentença judicial fora reformada integralmente e substituída pelo
acórdão de instância superior.
Entretanto, entendo que não assiste razão aos argumentos trazidos pela
embargante.
Segundo a interpretação da embargante, o acórdão embargado não teria tratado da
discussão relacionada sobre as multas e juros, expressamente tratados na sentença judicial de
primeira instância, que teria sido substituída integralmente pelo acórdão do TRF4. Retira-se de
seu recurso o seguinte trecho:
Como provado na peça recursal, na Ação Ordinária no 2000.72.04.003015-0 a 1' Turma
do TRF da 4' Região deu parcial provimento às apelações das partes e à remessa oficial,
dispondo sobre toda a matéria e substituindo integralmente a sentença do juízo singular,
que sequer produziu efeitos na parte não confirmada pelo Tribunal (art. 475, caput e §
1o do CPC/73). O acórdão assegurou que são “passíveis de repetição” todos “os
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.459 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001790/2004-99

valores vertidos pela parte autora em atendimento aos pressupostos normativos
hospedados naqueles diplomas ” (“Decretos-Leis no 2.445 e no 2.449”), sem qualquer
limitação quanto aos acessórios de multa e juros que acompanharam os pagamentos
indevidos de PIS. (grifei)
Demonstrou-se ainda que a decisão da DRJ ofendeu o art. 512 do CPC/73, segundo o
qual “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a senten ça ou decisão recorrida ”,
e os arts. 515, 516 e 475 do CPC/15, que trataram dos efeitos devolutivos e substitutivos
das apelações e da remessa necessária. O acórdão ora embargado silenciou-se sobre
todos esses dispositivos que confirmam a pretensão recursal da Contribuinte.
No sentir deste Conselheiro, tenta a embargante “ressuscitar” matéria preclusa,
que deveria ter sido tratada expressamente em recurso de apelação, e não foi, no que diz respeito
concessão do direito de reaver as importância recolhidas a título de PIS, excluindo-se eventuais
importâncias pagas a título de multas e juros de mora, expressamente trazidas pela sentença no
processo judicial no 2000.72.04.003015-0 (e-fls 195):
“Por fim, anoto que almejando a demandante compensar recolhimento efetuados com
base nas guias juntadas, deve-se observar, em sua feitura, apenas importâncias
recolhidas a título de PIS, excluídas eventuais importâncias pagas a título de multas
e juros de mora.” (grifei)
No recurso de apelação acostados aos autos às e-fls 199/215, as únicas matérias
levadas pela embargante à apreciação da Corte Revisional, foram alegações sobre inexistência de
decadência de seu direito pleiteado na ação, além da revisão da condenação em honorários
sucumbenciais, respectivamente. Em momento algum insurgiu-se contra a exclusão de eventuais
importâncias pagas a título de multas e juros de mora, tornando-se preclusa a matéria e julgada
definitivamente.
Como não poderia deixar de ser, referida matéria não foi tratada no acórdão do
TRF4 (e-fls 216/229), não havendo em se falar em reforma total da sentença de primeiro grau,
alegada pela embargante.
Nem se argumente que poderia ser impingido ao acórdão de 2a Instancia o efeito
translativo, onde o Tribunal, provoca um reexame de maneira mais aprofundada sempre que haja
questões de ordem pública, devendo estas ser conhecidas até mesmo de ofício pelo juiz e a cujo
respeito não se opera a preclusão. Nesses julgamentos não há que se falar em eles serem ultra,
extra ou infra petita, podendo inclusive reformar a decisão de forma não satisfatória para quem o
interpôs, ou melhor, a decisão do juízo ad quem poderá vir de forma muito mais prejudicial que a
primeira deliberada pelo juízo a quo. Como dito, não é o caso dos presentes embargos.
Assim, conforme todo o acima exposto, não há que se falar em não observância
dos arts. 475, 512, 515 e 516, todos do CPC/73, uma vez que inaplicáveis à presente demanda.
Destarte, voto por acolher os embargos para sanar a omissão indicada, sem efeitos
infringentes.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.459 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001790/2004-99

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital